Tribunal: TJMT
Processo: 1024212-08.2025.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024212-08.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JUSSARA BEATRIZ PEREIRA FRAGA - CPF: 913.504.171-49 (RECORRENTE), DIMITRI LEVINE PEREIRA CARVALHO FRAGA - CPF: 046.087.301-69 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FORNECIMENTO CONTÍNUO DE MEDICAMENTO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO NA FASE EXECUTIVA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu cumprimento de sentença, sem resolução de mérito, fundado em parecer desfavorável do NATJUS. A exequente busca o prosseguimento da execução de obrigação de fazer consistente no fornecimento contínuo do medicamento Lanreotida 120mg, assegurado por título judicial transitado em julgado, para tratamento de tumor neuroendócrino de pâncreas em estágio avançado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível, em cumprimento de sentença de obrigação de trato sucessivo, reavaliar o mérito do direito reconhecido com base em novo parecer técnico; (ii) estabelecer se a estabilidade do quadro clínico afasta a necessidade do fornecimento contínuo do medicamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A coisa julgada material torna imutável e indiscutível o direito reconhecido no título executivo judicial, vedando sua rediscussão na fase de cumprimento de sentença.

4.

O cumprimento de sentença possui cognição limitada, destinando-se à efetivação do comando judicial, não sendo cabível reavaliar a necessidade, adequação ou eficácia do tratamento fixado.

5.

A utilização de novo parecer do NATJUS para infirmar conclusão adotada na fase de conhecimento viola a coisa julgada e extrapola os limites da atividade executiva.

6.

A obrigação de fornecimento de medicamento, condicionada à prescrição médica, mantém-se enquanto comprovada a necessidade atual do tratamento, o que foi demonstrado nos autos.

7.

A estabilidade da doença grave evidencia a eficácia do tratamento contínuo, não constituindo fundamento idôneo para sua interrupção.

8.

A jurisprudência do STJ veda a alteração dos parâmetros fixados no título executivo sem sua prévia desconstituição.

9.

A anulação da sentença por error in procedendo autoriza a aplicação da teoria da causa madura para determinar o imediato prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. É vedada, em cumprimento de sentença, a rediscussão do mérito do direito reconhecido em título judicial transitado em julgado. 2. Parecer técnico superveniente não autoriza a modificação da obrigação fixada na sentença exequenda. 3. A estabilidade do quadro clínico em doença grave indica a eficácia do tratamento e não afasta a obrigação de seu fornecimento contínuo. 4. Comprovada a prescrição médica atual, impõe-se o prosseguimento da execução de obrigação de trato sucessivo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 330, inc. IV e art. 485, I, do CPC”.

O caso se trata de novo pedido de cumprimento de sentença, com base no título executivo judicial formado nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.o 1005860-46.2018.8.11.0003, já transitada em julgado. A Exequente, ora Recorrente, necessita dar prosseguimento ao seu tratamento oncológico contínuo.

A sentença Recorrida fundamentou a extinção no parecer desfavorável do Núcleo de Apoio Técnico (NATJUS), entendendo que a condição
rebus sic stantibus
não mais se verificava, pois o suporte probatório que justificava a medida estaria "fragilizado pela análise técnica qualificada".

Em suas razões recursais, a Recorrente sustenta, em síntese, que a decisão ignorou a coisa julgada material, a longa efetividade do tratamento (demonstrada pela estabilidade da doença) e o próprio parecer do NATJUS exarado na ação de conhecimento, que foi favorável. Argumenta que a estabilidade do seu quadro clínico é prova da eficácia do medicamento, e não um motivo para sua suspensão.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defende a manutenção da sentença, alegando que a decisão está correta ao se basear no parecer técnico atualizado do NATJUS e que a Recorrente não comprovou a imprescindibilidade do fármaco.

O Ministério Público manifestou-se pelo provimento do recurso, defendendo a impossibilidade de rediscussão do mérito em fase de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1024212-08.2025.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Jussara Beatriz Pereira Fraga

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos pares;

A controvérsia recursal cinge-se em definir se, em sede de cumprimento de sentença de obrigação de fazer de trato sucessivo (fornecimento contínuo de medicamento), o juízo de origem pode, com base em novo parecer técnico, reavaliar o mérito do direito já reconhecido por sentença transitada em julgado e extinguir a execução.

No caso em análise, a Recorrente é portadora de tumor neuroendócrino de pâncreas (CID C25), em estágio avançado, e obteve, por meio da Ação de Obrigação de Fazer no 1005860-46.2018.8.11.0003, o direito ao recebimento contínuo do fármaco Lanreotida 120mg. A sentença proferida naqueles autos transitou em julgado (ID 207561363 - Pág. 4), formando um título executivo judicial que impõe ao Estado de Mato Grosso o dever de fornecer o tratamento “
enquanto houver prescrição médica nesse sentido
”.

O novo incidente de cumprimento de sentença foi instaurado justamente porque a obrigação é de trato sucessivo e o tratamento, por sua natureza, não se esgota em um único ato. A sentença anterior (ID 196202853), que extinguiu o primeiro cumprimento, foi clara ao orientar que, “
em caso de novo descumprimento, deverá a parte interessada ajuizar novo incidente de cumprimento de sentença
”.

O juízo de primeiro grau, ao condicionar o prosseguimento do feito a uma nova análise de mérito, com base em um parecer do NATJUS (ID 208853397) que divergiu do parecer original e favorável (ID 207561366 - Págs. 30/33), acabou por violar a coisa julgada material, protegida pelo art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal.

A fase de cumprimento de sentença não é ato de rediscussão do direito já certificado no título executivo. Seu objetivo é, unicamente, dar efetividade ao comando judicial. A análise do juízo da execução deve se limitar a verificar o cumprimento dos pressupostos para a continuidade da obrigação, que, no caso, é a persistência da necessidade do tratamento, comprovada por prescrição médica atualizada (ID 325435857), o que foi devidamente apresentado pela Recorrente.

No presente caso, os exames médicos demonstram que a doença, embora grave, se encontra estável, o que, corrobora a tese de que o tratamento contínuo com o fármaco Lanreotida está sendo eficaz para controlar a progressão do tumor.

A estabilidade da doença crônica e grave não é sinônimo de cura nem de desnecessidade do tratamento. É, na verdade, o resultado positivo que se espera da terapia. Suspender o fornecimento do medicamento justamente quando ele demonstra eficácia seria um contrassenso terapêutico e uma violação direta ao direito à saúde e à vida da paciente.

O Ministério Público pontuou em seu parecer (ID 333077366), que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que, "
sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial"
(REsp 1.861.550/DF).

Portanto, a sentença recorrida, ao indeferir a petição inicial com base em uma reanálise de mérito, cometeu
error in procedendo
, extrapolando os limites cognitivos da fase de cumprimento de sentença e ofendendo a coisa julgada.

Neste sentido, eis a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA. ALTERAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A Corte de origem consignou que a alegação do recorrente relativa à limitação da quantidade de dias de estadia a serem pagos foi manifestada e rejeitada na fase de conhecimento do processo.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, com o trânsito em julgado, os litigantes ficam adstritos aos limites impostos pelo título executivo judicial e não podem rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, o que não está assegurado na condenação, sob pena de ofensa à coisa julgada.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1547176 SP 2019/0212302-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. A decisão agravada merece ser reconsiderada, visto que presente a dialeticidade recursal, apta ao conhecimento do agravo em recurso especial.

2. Na fase de cumprimento de sentença, não se admite a rediscussão das matérias decididas no título judicial, sob pena de violação à coisa julgada
(AgInt nos EDcl no REsp 1 .954.816/SE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 4/4/2022, DJe de 7/4/2022).

3. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 2234858 MG 2022/0336713-8, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2023)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PENSÃO POR MORTE. DIREITO DE ACRESCER. DISPOSIÇÕES DO REGULAMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO . CUMPRIMENTO/LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REDISCUSSÃO DOS PARÂMETROS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES . REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.

1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada.

2. Na fase de cumprimento/liquidação de sentença, não se admite a rediscussão das matérias decididas no título judicial, sob penas de violação à coisa julgada.

3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1788354 MG 2018/0340590-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2023)

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 27.07.2022. URV. LEI 8.880/94. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA OBJETO DE PROCESSO DE CONHECIMENTO JÁ TRANSITADO EM JULGADO. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF.

1. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte,
segundo a qual é inviável, na instância recursal extraordinária, rediscutir matéria objeto de processo de conhecimento já transitado em julgado.

2. Ademais, eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, demandaria a prévia análise de legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF), o que inviabiliza o apelo extremo.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.

(STF - ARE: 1374903 SP, Relator.: Min . EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 13/04/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-04-2023 PUBLIC 20-04-2023)

O Tribunal de Justiça do Mato Grosso possui o mesmo entendimento:

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. COISA JULGADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO NA FASE EXECUTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão prolatada em cumprimento de sentença que determinou o bloqueio de valores nas contas do ente municipal para custeio de terapias multidisciplinares (psicoterapia ABA, psicomotricidade, fonoterapia e terapia ocupacional) destinadas a menor diagnosticado com transtorno do espectro autista, diante do descumprimento de obrigação de fazer fixada em sentença transitada em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível rediscutir, em sede de cumprimento de sentença, a adequação, necessidade ou eficácia do tratamento de saúde previamente determinado; (ii) estabelecer se é cabível afastar o direcionamento da obrigação ao ente municipal e o bloqueio de verbas públicas para garantir o cumprimento da decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fase de cumprimento de sentença não admite rediscussão do mérito, sendo vedado reavaliar a necessidade, adequação ou eficácia do tratamento fixado no título judicial, em razão da coisa julgada material.

4. A produção de prova pericial ou manifestação técnica é incompatível com a natureza executiva do cumprimento de sentença, que se destina à efetivação da obrigação já reconhecida.

5. A responsabilidade dos entes federativos pelo fornecimento de tratamento de saúde é solidária, cabendo ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências, nos termos do Tema 793 do STF.

6. O direcionamento da obrigação ao ente municipal, estabelecido na sentença transitada em julgado, não pode ser modificado na fase executiva, sob pena de violação à coisa julgada e à segurança jurídica.

7. O bloqueio de verbas públicas constitui medida legítima e eficaz para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer em matéria de saúde, especialmente diante da inércia do ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. É vedada, em cumprimento de sentença, a rediscussão da adequação ou necessidade de tratamento de saúde definido em título judicial transitado em julgado.

2. A responsabilidade solidária dos entes federativos na área da saúde não afasta o direcionamento do cumprimento da obrigação fixado na sentença, que deve ser observado na fase executiva. 3. O bloqueio de verbas públicas é medida legítima para garantir a efetividade de decisão judicial que impõe obrigação de fazer em matéria de saúde.

__________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; art. 198, caput e § 1o; CPC, arts. 4o, 502, 503, 805.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 855.178 (Tema 793 da repercussão geral), j. maio de 2019; TJMT, N.U 1001449-70.2025.8.11.9005, Segunda Turma Recursal, j. 02/12/2025.

(N.U 1000183-63.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/03/2026, Publicado no DJE 05/04/2026)

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão do Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública de Rondonópolis que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos da exequente, determinando a expedição de RPV e/ou precatório, referentes ao pagamento de adicional de 1/3 sobre 45 dias de férias a professores da rede municipal, reconhecido em ação coletiva transitada em julgado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível, na fase de cumprimento de sentença, limitar o alcance temporal da condenação fixada em título executivo judicial, sob alegação de excesso de execução, com base na vigência de lei complementar municipal posterior.

III. Razões de decidir

3. O título executivo judicial, formado em ação coletiva transitada em julgado, reconheceu o direito ao adicional de 1/3 sobre 45 dias de férias, observada apenas a prescrição quinquenal, não havendo limitação vinculada à vigência da Lei Complementar Municipal no 228/2016.

4. A pretensão de restringir o período de incidência da condenação configura tentativa de rediscussão do mérito do título executivo, o que é vedado na fase de cumprimento de sentença, sob pena de afronta à coisa julgada material.

5. Nos termos do art. 502 do CPC, a coisa julgada torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, cabendo, na fase executiva, apenas verificar a conformidade dos cálculos com os parâmetros fixados no título.

6. Inexistindo demonstração concreta de excesso de execução e ausentes ilegalidade ou erro material na decisão agravada, impõe-se sua manutenção.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. É vedado, na fase de cumprimento de sentença, rediscutir o alcance temporal da condenação fixada em título executivo judicial transitado em julgado.

2. A alegação genérica de excesso de execução, desacompanhada de demonstração concreta de desconformidade dos cálculos com o título, não autoriza a modificação da decisão que rejeitou a impugnação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 525 e 535.

(N.U 1041397-68.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 29/03/2026)

Sendo assim, a sentença deve ser anulada. E, com base na Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3o, CPC), aplicada por analogia aos Juizados Especiais em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual, passo à análise do pedido inicial.

A existência de título executivo judicial transitado em julgado, somada à prescrição médica atual que atesta a necessidade contínua do tratamento para controle de doença grave, é suficiente para determinar o prosseguimento da execução.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
anulo
a sentença recorrida e
determino
o prosseguimento do cumprimento de sentença, com o imediato bloqueio de valores suficientes para a aquisição do fármaco Acetato de Lanreotida (Somatuline®) 120mg para o tratamento de 03 (três) meses, com base no menor orçamento apresentado nos autos, a ser apurado pelo juízo de origem.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026